Tribunal: TJDFT
Processo: 0724718-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0724718-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: O. J. T. M. REPRESENTANTE LEGAL: TATIANA DE FRANCA DA SILVA TELES MARQUES AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E S P A C H O Vistos, etc. Intime-se a parte agravada BRADESCO SAUDE S/A para que, no prazo de até 5 (cinco) dias, promova o exercício do contraditório e se manifeste acerca do teor do informado no ID 73828886, comprovando a efetiva autorização das terapias mencionadas na decisão liminar de ID 73094515 desde o prazo limite contado de sua intimação (25/6/2025, ex vi do ID 73141227), independentemente dos prazos de carência, bem assim da existência de tais opções em sua rede conveniada. Após, ao MP, para falar acerca do cumprimento da medida cominatória e eventuais desdobramentos para o efetivo cumprimento da decisão. Novo prazo será oportunamente garantido para apresentar parecer, notadamente após exaurido o prazo para contrarrazões. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de julho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator